Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO. DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSEÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença rejeitou os pedidos de resolução contratual e de reparação por danos morais em razão da ausência de demonstração de conduta ilícita pela parte ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento de redesignação de audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se os contratos firmados entre as partes devem ser resolvidos por culpa da parte ré; e (iii) saber se ocorreu violação a direitos da personalidade, de forma a justificar a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do requerimento de redesignação da audiência de instrução e julgamento é incapaz de configurar cerceamento de defesa em razão da inexistência de fundamento para tanto e da ausência de demonstração de prejuízo concreto para a parte.
4. A resolução de contratos em razão de culpa da parte ré depende da demonstração da falha na prestação de serviços.
5. Não há violação aos direitos da personalidade quando não demonstrada qualquer ilicitude no comportamento da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1°, III, 5o, LV, 5o, LXXVIII; CPC, arts. 369, 403 e 373
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 7.8.1992.